Tribunal: TJDFT
Processo: 0705521-76.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. PEDIDO LIMINAR. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. EX-CÔNJUGE. TRANSITORIEDADE. NECESSIDADE. NÃO COMPROVADA. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. CAPACIDADE ECONÔMICA. ALTERAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido liminar, tanto de efeito suspensivo como de antecipação da tutela recursal, visa impedir que a sentença produza seus efeitos, inadmissível que o pleito seja efetuado no bojo da apelação, uma vez que o requerimento deve ser formulado por meio de petição, conforme determina o artigo 251, §2o do Regimento Interno deste Tribunal.
1.1. Tendo em vista que o pedido de antecipação da tutela recursal foi efetuado no bojo apelo, não cabe sequer sua análise, justamente porque não observado o procedimento correto para o requerimento. Recurso parcialmente conhecido.
2. A fixação dos alimentos entre ex-cônjuges, salvo situação de necessidade perene e não havendo parente a quem o necessitado possa recorrer, reveste-se de caráter transitório. Em outras palavras, deve ser compatível com a capacidade, analisada em cada caso concreto, de o alimentado prover seu sustento pelas suas próprias forças ou recursos, de modo que a certo ponto torne-se dispensável a pensão alimentícia porventura devida pelo ex-consorte.
3. No caso em análise, não houve demonstração de que a apelante necessita da prestação alimentícia tendo em vista a renda que aufere e as despesas que possui. Assim, diante da inexistência de situação excepcional, inconcebível a fixação da obrigação.
4. Conforme jurisprudência consolidada pelo colendo STJ: “Os chamados alimentos compensatórios, ou prestação compensatória, não têm por finalidade suprir as necessidades de subsistência do credor, tal como ocorre com a pensão alimentícia regulada pelo art. 1.694 do CC/2002, senão corrigir ou atenuar grave desequilíbrio econômico-financeiro ou abrupta alteração do padrão de vida do cônjuge desprovido de bens e de meação.” REsp 1.290.313/AL.
4.1. No caso dos autos, embora a apelante possa ter que suportar a alteração de sua capacidade socioeconômica, inerente a todo fim de relação conjugal, não há que se falar em fixação de alimentos compensatórios, porquanto da mesma forma que não há comprovação de que necessita de prestação alimentícia para seu sustento, não há comprovação de que existia durante a convivência conjugal um padrão de vida elevado, que com o divórcio deixará de existir.
5. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida.